Tribunal: TJES
Processo: 5001845-27.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-27.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: RONILO COMINOTTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDEIZATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO SE O DANO FOI ORIUNDO DO SINISTRO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001845-27.2023.8.08.0050

Recorrente: CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO

Recorrido: RONILO COMINOTTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9188640).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada pois o veículo foi reparado quanto aos danos que tiveram relação com o evento;
b)
que a parte elétrica não foi objeto do impacto;
c)
que há expressa exclusão que os prejuízos não oriundos do sinistro;
d)
que não houve comprovação do dano material sofrido;
e)
que não deve haver indenização por danos morais.

Compulsando detidamente os autos, com a devida
vênia
, const
ato que a sentença deve ser reformada, isto porque, na situação em apreço,
não é possível verificar se o problema na ignição do carro está relacionado ao impacto ou não, pelo qual não é possível verificar se ele é de responsabilidade de cobertura do sinistro.

Cabe destacar que a incompetência é matéria que pode ser analisada de ofício pelo magistrado e, tendo o recorrido arguido a preliminar em sede de contestação, colocando a matéria sobre o crivo do contraditório, tenho que não há que se falar em decisão surpresa.

In casu
, a verificação da cobertura contratual depende da comprovação de que o dano discutido na lide é oriundo do sinistro, o que não pode ser verificado por simples documentos dependendo da realização de prova pericial para tanto.

Além do mais, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É DETERMINADA PELO OBJETO DA PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. ENUNCIADO 54 DO FONAJE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS E FÁTICAS.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012882-48.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 23.05.2022)( TJ-PR - RI: 00128824820218160030 Foz do Iguaçu 0012882-48.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifou-se)

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor. 3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico ?consumidor.gov? solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença. 4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. 6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia. 7. Não há como afirmar que o produto adquirido apresentava defeito de fábrica ou se foi instalado em tensão elétrica diversa à indicada pelo fabricante, restando prejudicada tal análise.
Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça ( CPC, art. 98). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07025546220238070009 1743045, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifou-se)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Pelo exposto,,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

JULGO PREJUDICADO
o recurso.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)